Tribunal: TJSP
Processo: 1015639-34.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS, DE OFÍCIO – SÚMULA no 381, DO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTO EXPRESSO - ADMISSIBILIDADE – SÚMULAS No 539 E 541

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS, DE OFÍCIO – SÚMULA no 381, DO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTO EXPRESSO - ADMISSIBILIDADE – SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ - TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA LEGÍTIMA - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227683
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015639-34.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante GILBERTO
OLIVEIRA DA SILVA, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015639-34.2016.8.26.0114 -Voto no 47524
2
APELAÇÃO No 1015639-34.2016.8.26.0114
COMARCA DE CAMPINAS
APELANTE: GILBERTO OLIVEIRA DA SILVA
APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
VOTO No 47.524
AÇÃO
REVISIONAL

CONTRATO
BANCÁRIO

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO APLICAÇÃO DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR IMPOSSIBILIDADE DO
RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS,
DE OFÍCIO
SÚMULA no 381, DO STJ - JUROS
REMUNERATÓRIOS INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648
E
DA
SÚMULA
VINCULANTE
N°
7
DO
STF
-
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS PACTO EXPRESSO
- ADMISSIBILIDADE SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ -
TARIFA DE CADASTRO COBRANÇA LEGÍTIMA - TARIFA
DE REGISTRO DE CONTRATO
JULGAMENTO EM
CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
TEMA 958/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A sentença julgou parcialmente procedente ação
revisional de contrato de financiamento de veículo quanto à
tarifa de avaliação do bem, admitindo sua restituição na
forma simples, corrigida, com juros; condenou o autor,
considerada a sucumbência mínima do réu, nas custas, despesas
processuais e verba honorária de 20% do valor da causa.
Apelou o autor. Requer os benefícios da justiça
gratuita. Insurge-se contra a taxa de juros e capitalização.
Rebela-se também contra as tarifas de cadastro e de registro
do contrato.
Recurso tempestivo, respondido.
É o Relatório.
O art. 4o da Lei n. 1.060/50 não colide com o
art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bastando à
parte, para obtenção do benefício da assistência judiciária,
a simples afirmação da sua pobreza, até prova em contrário,
de acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE
207.382-2/RS, 1a. T., Rel. Min. Ilmar Galvão, DJU 19.09.97,
in RT 748/172; RE 206.958-2/RS, Rel. Min. Moreira Alves, DJU
26.07.98; RE 205.746-1/RS, 2a. T., Rel. Min. Carlos Velloso,
j. 26.11.96; RE 206.531-5/RS, Rel. Min. Francisco Rezek,
desp. de 16.12.96, DJU 07.02.97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015639-34.2016.8.26.0114 -Voto no 47524
3
Documentos componentes do traslado (fls. 205/211)
- não impugnados em contrarrazões - atestam, em princípio, a
veracidade da asserção quanto à necessidade do benefício, que
é feita sob as penas da lei, podendo ser revogada a qualquer
tempo, inclusive a pedido da parte contrária, caso demonstre
a inexistência ou desaparecimento dos requisitos para sua
concessão. Incidem, de resto, os §§ 3o e 4o, do art. 99, do
CPC. Concedo a assistência judiciária gratuita.
Busca-se revisar cédula de crédito bancário para
financiamento de veículo (fls. 31/37 e 55/61).
Nada obstante o Código de Defesa do Consumidor se
aplique às instituições financeiras (Súmula n° 297, STJ), não
se acolhem alegações genéricas de irregularidades na cobrança
dos encargos, sem nada que as suporte. Nos contratos
bancários não pode o julgador conhecer de ofício da
abusividade das cláusulas (Súmula n° 381, STJ).
Mas as disposições do Decreto n° 22.626/33 não
incidem nas taxas de juros e outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas,
que integram o sistema financeiro nacional (Súmula n° 596,
STF).
A norma do § 3o do art. 192 da Constituição,
revogada pela Emenda Constitucional n° 40/2.003, que limitava
a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade
condicionada à edição de lei complementar (Súmula n° 648,
STF). O mesmo colhe-se, também, na Súmula Vinculante n° 7, do
Supremo Tribunal Federal. Estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
(Súmula n° 382, STJ).
Ainda recentemente, para efeitos do § 7o do art.
543-C, do CPC, o STJ registrou, quanto aos juros
remuneratórios haver entendimento consolidado de que as
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura
(Decreto n° 22.626/33); a estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do
CC/2.002; é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo, e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada

art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do caso concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 22.10.08), não sendo esse o caso. É
cediço, aliás, que a composição dessa taxa oscila ao sabor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015639-34.2016.8.26.0114 -Voto no 47524
4
risco de inadimplência e também decorre dos impostos,
despesas administrativas e da própria competição entre
instituições
financeiras, que
concorrem entre
si, não
configurando, desse modo, onerosidade excessiva.
É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a
partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00), reeditada como MP
2.170-36/01, desde que expressamente pactuada (Súmula no 539,
STJ), sendo esse o caso (fls. 35 e 59 - cláusula 2),
inclusive porque simples previsão no contrato de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal (cf. fls. 32 e
56, Quadro Especificação do Crédito), já seria suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
(REsp 973.827/RS, 2a Seção, Rel. p/acórdão Min. Maria Isabel
Galotti, DJe 24.09.12), nos termos da Súmula no 541 do STJ.
O sistema de amortização pela Tabela Price tem
sido considerado legítimo (REsp 587.639, Rel. Min. Franciulli
Netto, DJ 18.10.04; REsp 755.340, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJ 20.02.06), não podendo ser substituído pela
aplicação de método não contratado.
De resto, a constitucionalidade do art. 5o da MP
no 2.170-36/2001 foi reconhecida em incidente julgado pelo
Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (Arg. de
Inconstitucionalidade
0128514-88.2011.8.26.0000,
de
São
Paulo, Rel. Des. Renato Nalini, j. 24.08.2011).
Tarifa de cadastro é legítima, nos termos da
Súmula no 566 do STJ, não se vislumbrando onerosidade
excessiva.
Quanto à tarifa de registro do contrato, a 2a
Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553/SP, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
DJe 06.12.2018, Tema 958/STJ, fixou as seguintes teses para
os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:
“2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25.02.2011,
data da entrada em vigor da Resolução CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015639-34.2016.8.26.0114 -Voto no 47524
5
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança
por
serviço
não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto”.
À luz do que se decidiu e da causa de pedir, não
se sustenta a exigência de tarifa de registro do contrato
(fls.
32,
56
-
Quadro
Especificação
do
Crédito
-
Ressarcimento e Pagamentos a Terceiros Registro de Contrato
R$ 55,66), visto que não demonstrado pela instituição
financeira, por qualquer documento, que o contrato foi
registrado no órgão de trânsito, e que passara a constar no
documento do veículo.
Assim, a procedência da demanda é parcial para
afastar, além da tarifa de avaliação (R$ 205,00), também a
tarifa de registro de contrato (R$ 55,66), com restituição
atualizada pela tabela prática do Tribunal de Justiça a
partir do desembolso, e juros legais de mora da citação,
admitida compensação com créditos de titularidade da ré, nos
termos da Súmula n° 322 do STJ, sem a sanção a que alude o
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
que pressupõe má-fé do credor, aqui não demonstrada (Rcl no
4.892/PR 2a Seção, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 11.05.11; AgRg
no REsp 1.199.273/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 19.08.11;
AgRg nos EDcl no Ag 1.091.227/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 09.08.11; REsp 1.032.952/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 26.03.09).
Não se altera o capítulo da sucumbência (CPC,
art. 86, parágrafo único), mas agora será observado o art.
98, § 3o, do mesmo diploma legal.
Porque provido em parte o recurso, não há espaço
para honorários recursais (EDcl no AgInt no REsp no
1.573.573/RJ,
Rel.
Min.
Marco
Aurélio
Bellizze,
Dje
08.05.2017).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator